Tribunal: STF
Processo: AI 539833
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO 
   COM EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE ÀS MULTAS. ART. 150, IV DA 
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO A RESPEITO DO TIPO DA 
   MULTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 150, IV DA CONSTITUIÇÃO À MULTA DE CARÁTER 
   NÃO-TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe à parte inovar 
   em agravo regimental, trazendo à discussão questão que não tenha 
   sido objeto do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.